Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente o pedido inicial: “declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10.768,63 (dez mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pelos índices do INPC a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação”.

3. Afirma que a sentença deixou de manifestar-se, mesmo após provocada por meio de embargos de declaração, sobre o ponto crucial, em afronta ao Art. 93, IX da Carta Magna e Art. 489, II, a 1o II e IV do Código de Processo Civil, negando a prestação jurisdicional. A sentença determinou a interrupção do contrato com descontos mensais, que se operavam em conta corrente do recorrido, os quais já haviam sido interrompidos, além de outras obrigações futuras. O Juízo a quo não se manifestou sobre o Art. 70 do Regulamento do Plano contratado pelo recorrido. Aquele Juízo também negou-se a analisar a Resolução MTPS/CNPC no 23/2015, que ampara o referido contrato/regulamento. Aduz que o cerne da questão refere-se a existência ou não de carência para o resgate dos valores apontados no plano do Recorrido.

4. No mérito, esclarece que é uma entidade de previdência complementar fechada, regida pela Lei Complementar 109/2001, sendo que o valor depositado pelos participantes dos planos, após a dedução das despesas administrativas e de manutenção do plano, é investido no mercado financeiro. Subsidiariamente, requereu a devolução dos valores de forma simples, nos termos do plano contratado, observando inclusive, os descontos compulsórios do Imposto de Renda, devendo ser liberado o valor líquido. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, relembra que a relação jurídica entre as partes é de natureza cível, portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil, a teor da Súmula 563/STJ. O recorrido não tem mais interesse em dar continuidade ao que foi contratado no plano de previdência privada. Afirma que não há cláusula no contrato firmado que estabeleça que a quantia depositada só poderia ser resgatada após 36 meses da assinatura do mesmo. Esclarece que a referida informação só constou no documento que foi assinado, após o pedido de resgate da quantia. Tendo o recorrido a informação apenas de que o valor estaria disponível 30 dias após o pedido de resgate. Requer a manutenção da sentença.

6. A contratação de planos perante as seguradoras ou entidade de previdência complementar, para a percepção de "pecúlio", é regida pela Lei Complementar 109/2001, a qual assegura ao participante o regaste de contribuições (art. 27). Deve-se considerar a natureza da relação contratual e não o ramo ou a atividade da pessoa jurídica. Neste sentido a súmula 291 do egrégio STJ.

7. No caso de entidade de previdência privada fechada (EFPP), os planos que ela venha a celebrar com seus associados devem admitir a livre saída do associado e a repetição do que pagou até aquele momento, salvo nos planos em que a entidade haja assumido sozinha o risco do negócio, como na hipótese de seguro-desemprego.

8. A Lei Complementar no 109/2001, que disciplina a previdência privada e revogou a Lei no 6.435/77, preconiza a restituição ao associado de todas as contribuições efetivadas aos cofres da entidade (artigos 14, III, e 27). Se o convênio do plano previdenciário coletivo não especifica as consequências do desligamento do associado, nem prevê a devolução do que foi pago, resta assumido que os valores pagos pelo sócio lhe devam ser restituídos, inclusive nos planos relativos ao pagamento de pensão futura ou pecúlio post mortem. "Assegurando o regulamento, cujas normas integram o contrato firmado sob a sua vigência, o direito ao resgate das contribuições no caso de desligamento voluntário, mostra-se ilegal a recusa da entidade previdenciária em efetuar a restituição, nos termos pactuados, ao ex-associado, que preenche as condições para tanto necessárias" (ACJ no 70299, Ac. No 122228, j. 23NOV99, 1a TRJECC, rel. Juiz Fernando Habibe).

9. Seria desarrazoado impedir o associado de rescindir o contrato negando-lhe a restituição das contribuições pessoais pagas para a entidade, ou seja, o participante do plano de previdência privada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais pagas ao plano, porquanto foram calculadas com base no benefício supostamente contratado, devendo ser corrigidas monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade de previdência privada. Ainda que o estatuto assim não preveja, tem o beneficiário de plano de previdência privada o direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais efetivamente paga.

10. O recorrente afirma que o recorrido deverá aguardar o prazo de 36 (trinta e seis meses), conforme contrato assinado. Contudo, tal determinação não foi adequadamente contratada e informada ao recorrido, de modo que a devolução deverá ser feita conforme estabelecido na sentença, de imediato, portanto.

11. Os valores a serem ressarcidos obedecerão o índice de atualização monetária, determinado na sentença e no presente acórdão.

12. Utilizando do mesmo raciocínio, o valor a ser ressarcido ao recorrido deve se limitar ao resultado das aplicações, conforme extrato ID 77279688 e o efetivo desconto a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.

13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para “condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10.768,63 (dez mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), a título de ressarcimento, devendo ser abatido o percentual relativo ao Imposto de Renda. O saldo remanescente deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC a contar da data de ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.”.

14. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.